Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. SUCESSIVOS BLOQUEIOS DE CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR: DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A recorrente, enquanto fornecedora de produtos e serviços (cartão de crédito), submete-se às normas do sistema de proteção ao consumidor, de sorte que o recorrido, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o da Lei n. 8078/90, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14).

II. No caso concreto, reconhecida a defeituosa prestação de serviço, consistente nos inúmeros e arbitrários bloqueios do cartão de crédito do recorrido (em 19.5.2020, 22.5.2020 e 10.6.2020 – ID 19459875/78), sem prévia comunicação e desprovido de justa causa (isolada alegação de alteração do comportamento financeiro da cliente com recargas consecutivas) (CDC, art. 6o, III).

III. Noutro giro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).

IV. Desse modo, a abusiva conduta da requerida (diversos bloqueios do cartão de crédito pré-pago) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, na medida em que trouxe reflexos ao seio social e pessoal da consumidora (frustação da legítima expectativa em utilizar seus cartões de crédito em estabelecimentos virtuais), associado ao descaso diante das reclamações para desbloqueio e falha técnicas (ID 19459875/78), tudo a subsidiar a reparação por danos morais por ofensa aos atributos da personalidade (CC, art. 186).

V. Em relação ao quantum do dano moral, deve-se prestigiar a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).